Tribunal: TJDFT
Processo: 0728698-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA ALEGAÇÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
1. A preliminar de incompetência relativa deve ser suscitada em contestação, sob pena de preclusão da matéria e prorrogação da competência, segundo a dicção do artigo 65 e 337, inciso II, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Não arguida a preliminar no momento adequado, ocorre a preclusão consumativa e prorroga-se a incompetência territorial, ensejando a perda do objeto recursal.
2. O fato de a decisão agravada não reconhecer a relação consumerista entre as partes em sede de decisão liminar não significa, necessariamente, que a distribuição do ônus probatório seja definida neste momento processual, período que sequer foi exercido o contraditório pela parte ré/agravada.
3. Não ocorrendo despacho saneador estabelecendo a distribuição do ônus probatório (artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil), mostra-se descabida a exigência do agravante de que o juízo a quo deveria ter fixado essa distribuição no recebimento da petição inicial, em análise perfunctória do pedido de tutela antecipada.
4. A ausência de pronunciamento judicial sobre a redistribuição do ônus da prova torna inadmissível o recurso com fundamento no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
5. Admite-se a antecipação da tutela recursal, desde que demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a plausibilidade do direito invocado, o que não ocorreu na hipótese, sobretudo por causa do decurso do lapso temporal de 8 (oito) anos entre a celebração do negócio jurídico e o ajuizamento da ação, afastando qualquer urgência que aponte para risco de dano à parte.
6. Recurso conhecido e desprovido.